Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA – VERSÕES CONTRÁRIAS SOBRE O FATO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARAÇOS PESSOAIS DECORRENTES DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INTERESSE PÚBLICO.
Não configura constrangimento ilegal decisão segundo qual o juízo indefere o pedido de revogação da medida de tornozeleira eletrônica, por entender que persiste a necessidade em face de indícios de que o agente teria ameaçado uma testemunha.
A versão posterior da testemunha, no sentido de que não teria sido ameaçada pelo agente, não é por si só, capaz de desconfigurar o crime investigado, sobretudo diante da relação entre as partes – cliente e advogado.
A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória, não sendo, assim, o meio processual adequado para realizar o confronto valorativo entre duas versões antagônicas dos fatos sustentadas pela testemunha.
Os alegados embaraços advindos da monitoração eletrônica e infligidos ao paciente no exercício de sua profissão quanto ao uso da tornozeleira eletrônica não se sobrepõem ao interesse público impositivo da manutenção da medida cautelar.